Tribunal: TJBA
Processo: 0559183-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559183-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORLEY SALDANHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

APELADO: LAR PATRIMONIAL S/S LTDA

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE, JOSE FIORI GONCALVES RAMOS CARDOSO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR RETENÇÃO ABUSIVA. LOCAÇÃO URBANA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO COMERCIAL E RESIDENCIAL. CABIMENTO. RETENÇÃO ABUSIVA. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. SÚMULA 335 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I - A cláusula de eleição de foro mantém-se válida na prorrogação automática do contrato de locação por prazo indeterminado, sendo afastada apenas quando comprovada abusividade concreta ou hipossuficiência da parte.

II - Proposta a ação no prazo prescricional, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

III - A denúncia vazia é cabível para locação comercial (art. 57 da Lei 8.245/91) e para locação residencial com vigência superior a cinco anos e inadimplemento (art. 47, V e I c/c art. 9º, III da Lei 8.245/91).

IV - A retenção indevida dos imóveis por período superior ao concedido na notificação premonitória enseja aplicação da multa contratual, devidamente pactuada entre as partes.

V - É válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme Súmula 335 do STJ.

VI - NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0559183-94.2018.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
ORLEY SALDANHA DOS SANTOS
e, como Apelada,
LAR PATRIMONIAL S/S LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora